Tribunal: TJSP
Processo: 1015806-62.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
COMPRA E VENDA - Móveis planejados - Obrigações descumpridas pela vendedora - Entrega não efetuada - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais - Sentença que reconhece a prescrição - Apelo do autor – Prescrição afastada - Inércia da parte autora não identificada - Relação de consumo - Restituição dos valores desembolsados - Dano moral caracterizado -

Ementa:

COMPRA E VENDA - Móveis planejados - Obrigações descumpridas pela vendedora - Entrega não efetuada - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais - Sentença que reconhece a prescrição - Apelo do autor – Prescrição afastada - Inércia da parte autora não identificada - Relação de consumo - Restituição dos valores desembolsados - Dano moral caracterizado - Indenização exigível - Ação procedente - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000225931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015806-62.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CÉSAR DE OLIVEIRA MARIA, é apelado UNICASA INDUSTRIA DE IMOVEIS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso,
vencido o 3o Juiz, que dava provimento. Em julgamento ampliado, o 4o e o 5o Juízes
deram provimento à apelação, acompanhando o 3o Juiz. Vencido o Relator Sorteado que
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN, vencedor, AIRTON PINHEIRO DE CASTRO, vencido,
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.768
APELAÇÃO No 1015806-62.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (14a VARA CÍVEL - F.R. SANTO AMARO)
APELANTE: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MARIA
APELADA: UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ALEXANDRE BATISTA ALVES
COMPRA E VENDA - Móveis planejados - Obrigações descumpridas
pela vendedora - Entrega não efetuada - Ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos morais e materiais - Sentença
que reconhece a prescrição - Apelo do autor Prescrição afastada -
Inércia da parte autora não identificada - Relação de consumo -
Restituição dos valores desembolsados - Dano moral caracterizado -
Indenização exigível - Ação procedente - Apelação provida
Redijo o voto consoante deliberação da turma
julgadora, aproveitando o relatório do eminente desembargador sorteado.
“Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Julio César de
Oliveira Maria contra Unicasa Indústria de Móveis S/A., cuja r. sentença de fls.
220/223, reconhecendo a prescrição, julgou extinto o processo, com fundamento no
artigo 487, II, do CPC, imputando ao autor os ônus sucumbenciais, verba honorária
arbitrada em 10% do valor da causa.
Aclaratórios (fls. 225/227) rejeitados (fls. 228).
Inconformado,
apela
o autor
(fls.
230/237),
arguindo,
inicialmente, cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova oral
para o deslinde da questão. No mérito, alega, em síntese, que a r. sentença, ao
reconhecer a prescrição, baseou-se no fato de o apelante só ter notificado a apelada em
2017, quando já consumada a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do
Consumidor. No entanto, embora o contrato tenha sido firmado em 19.03.2010, o início
do prazo prescricional ocorreu apenas em 11.10.2016, quando, de fato, houve a
pretensão resistida, ou seja, o apelado negou-se a cumprir a obrigação.
Aduz ser equivocado considerar-se, como termo inicial da
prescrição, a assinatura do contrato, em 19.03.2010 e, por fim, pugna pelo provimento
do recurso, reformando-se a r. sentença para afastar a prescrição, condenar a apelada
a restituir-lhe os valores pagos e a pagar indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 242/258, suscitando preliminar de
ilegitimidade passiva.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório”
Conforme deliberado pela turma julgadora na sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente e virtual realizada em 17 de março de 2020, passa-se à
apresentação do voto, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Cuida-se de ação indenizatória narrando o autor na
petição inicial que em 19 de março de 2010 celebrou contrato de compra e
venda de móveis planejados com a empresa JJ Planejados Ltda., integrante
do Grupo Unicasa Móveis, ora apelado, pelo preço de R$ 31.968,00, para
pagamento em prestações mensais cuja quitação ocorreu em 22.03.2013,
com vistas a mobiliar seu apartamento adquirido na planta. Em 2012, no
entanto, o autor desistiu da compra do imóvel e consultou a ré (final de
2011), e o “Grupo Unicasa informou que seria garantido o crédito corresponde ao Autor, que
poderia ser utilizado no futuro, sem a fixação de data ou termo final. Tanto é que o Autor continuou
pagando regularmente as parcelas de seu financiamento, acreditando que teria um crédito junto ao
Grupo Unicasa, que poderia ser utilizado no futuro. Repise-se, o financiamento dos móveis foi quitado
em 22/03/2013, conforme carta de quitação encaminhada pela financeira Aymoré (doc. 08)”
Em meados de abril de 2016, o autor adquiriu novo
imóvel e contatou o Grupo Unicasa para que, tal como combinado e
conforme ocorrido anteriormente, pudesse utilizar o crédito para mobiliar o
novo imóvel, com planta e metragem semelhantes ao anterior, e toda a
documentação foi encaminhada conforme solicitado pela empresa. Ocorre
que “cerca de 8 (oito) meses após, em 11/10/2016, o Autor recebeu em resposta a seus incontáveis
contatos (doc. 15), um manual com as especificações de garantia, tal como se os móveis já tivessem sido
entregues e instalados, o que, conforme bem esclarecido, nunca ocorreu”.
O autor buscou solucionar a questão extrajudicialmente,
mas em resposta a ré informou que o débito cobrado estaria prescrito uma
vez que o contrato foi celebrado em 2010.
Pretende o autor, assim, ser indenizado pelos danos
morais alegadamente sofridos, bem como ser restituído dos valores pagos.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva (“a
despeito de a apelada e a empresa JJ Móveis Planejados Ltda. serem pessoas jurídicas distintas, a
primeira atuou como revendedora, representante de vendas dos produtos de fabricação da marca de
titularidade da segunda circunstância a determinar umbilical relação de ambas, enquanto integrantes da
cadeia de fornecimento, o que impõe o regime de solidariedade preconizado pelo Código de Defesa do
Consumidor, a teor do disposto nos arts. 7o, 25, § 1o e 34 do referido diploma legal. Irrelevante, neste
contexto, não tenha a apelada recebido qualquer valor por parte do apelante”), bem como a
alegação de prescrição, nos termos do voto do relator sorteado: “No que tange
à prescrição, respeitado o entendimento do juízo de origem, quero crer equivocado o termo inicial
considerado para o cômputo do lapso extintivo, a partir da assinatura do contrato (2010). A pretensão
do apelante nasceu apenas em 11.10.2016, com a resposta evasiva reportada a fls. 77. Não há como
concluir-se que o apelante se quedou inerte entre 2011 e 2016, pois, ainda pela narrativa e documentos
acostados aos autos (mensagens de e-mails), é possível verificar terem as partes acordado, malgrado
implicitamente, que o apelante continuaria a pagar as prestações dos móveis até a quitação total em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013 e, ao final, ficaria com crédito para utilizá-lo futuramente; no entanto, quando procurou a apelada
para resgatar o crédito, em 2016, recebeu respostas evasivas e exigências burocráticas, as quais, diga-
se, foram cumpridas pelo apelante (mensagens de e-mail de fls 59/76), sem, no entanto, receber os
móveis. Ademais, repise-se, a própria apelada confirma ter se comprometido a entregar os móveis, no
entanto, assim não o fez, porque as partes não haviam chegado a um acordo e estavam ainda em
negociação (fls. 107/108). A notificação promovida pelo apelante se deu em 10.02.2017 (fls. 82/86),
seguindo-se o ajuizamento da ação em 30.03.2017, de sorte que não se há cogitar da prescrição da
pretensão deduzida no contexto da dinâmica da relação entre as partes. Tanto mais porque, ainda
quando se computasse o lapso prescricional a partir da contratação, em 2010, como equivocadamente o
fez o d. juízo a quo, renovado o respeito devido ao entendimento adotado, das tratativas encetadas entre
as partes, no decorrer de 2016, no curso das quais a apelada se comprometeu a entregar os móveis ao
apelante, é possível entrever, ao menos tacitamente, a renúncia à prescrição, consoante o refere o art.
191 do Código Civil”.
Quanto ao mérito propriamente dito, a ação é
procedente.
A relação entre o autor e a ré está submetida à disciplina
da Lei no 8.078/90 e claramente se amolda aos conceitos de consumidor e
fornecedor de seus artigos 2o (Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final) e 3o (Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços), bem como nas
disposições acerca da responsabilidade civil do fabricante e do fornecedor
de serviços, que no mercado de consumo assume o risco da atividade
segundo o que dispõem os artigos 12 (“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional
ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”) e 14 (“O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”) do Código de Defesa do Consumidor.
A análise da prova documental aponta que é induvidoso
o descumprimento das obrigações contraídas perante o autor, não tendo a
ré controvertido sobre a quitação dos valores ou sobre o acordo a que
chegaram em relação ao crédito dado ao apelante.
Além disso, de acordo com o voto do eminente relator
sorteado, a inadimplência da ré está evidenciada “ainda que implicitamente, pela
troca de e-mails (fls. 49/57), ao longo dos anos de 2011 e 2016 (fls. 59/71), e também porque o apelante
continuou a pagar as parcelas do preço até quitá-lo em 2013 (fls. 58); além da confissão da própria
apelada, no sentido de ter prometido a entrega dos móveis (fls. 107/108), só não o fazendo porque
precisava, antes, localizar o contrato do apelante para um novo ajuste entre as partes.
Assim, desnecessário para o reconhecimento da avença, a formalização
materializada por eventual carta de crédito. Incontroverso, ainda, que os móveis não foram entregues
nem instalados. De fato, na hipótese, forçoso reconhecer, a conduta da apelada não se compraz com as
diretrizes da boa-fé objetiva, importando em inexorável violação das legítimas expectativas depositadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo apelante na relação contratual.
Veja-se que a apelada induziu o apelante a pagar o preço do serviço e
produto, adquirido da lojista JJ Móveis, com a promessa, ainda que tácita, de conceder-lhe crédito
futuro, para depois alegar a prescrição de seu direito. Aliás, observa-se a reiteração da conduta
reprovável da apelada, ao contranotificar o apelante (fls. 89), pois, mesmo depois de todas as tratativas
encetadas ao longo de 2011 e 2016, dando a entender que iria fornecer os móveis e providenciar sua
instalação, refutou sua responsabilidade, olvidando-se da solidariedade obrigacional determinada pela
incidência dos arts. 7o, 25, § 1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, já anteriormente referidos.
Curioso, por outro lado, o fato de a apelada a todo o momento afirmar não
fabricar móveis, mas, mesmo assim, comprometer-se a fabricá-los e a entregá-los ao apelante. Daí se
extrai a confirmação de seu comportamento contraditório, a violar fortemente a boa-fé objetiva.
Ora, como exaustivamente salientado acima, a apelada comprometeu-se a
entregar os móveis ao apelante (fls. 107/108 e mensagens eletrônicas anteriormente referidas) e, apesar
das longas tratativas, inclusive com solicitação de documentos para providenciar a entrega e instalação,
assim não se conduziu. Ao ser notificada sobre a mora no cumprimento da obrigação (fls. 82/86), furtou-
se descaradamente da responsabilidade pela contratação, alegando prescrição do direito (87/88).
Nesse sentido, o reconhecimento da quebra objetiva do contrato é de rigor, a
autorizar a pretensão deduzida pelo apelante, de lograr a restituição dos valores pagos, pouco
importando não tenha sido a apelada a beneficiária direta dos pagamentos efetuados, sem prejuízo de
poder se voltar regressivamente contra a empresa JJ Móveis Planejados Ltda”.
Tratando-se de relação de consumo e enquadrando-se a
apelada na cadeia de fornecedores, por ser a fabricante dos móveis
comercializados, é de rigor o reconhecimento da procedência do pedido de
restituição das quantias pagas pelo autor.
Induvidosa também a exigibilidade da indenização por
danos morais, ressalvando-se que a sanção não é decorrente do simples
descumprimento do contrato, mas sim do manifesto descaso dispensado ao
cliente.
Os móveis não foram entregues, mesmo depois de
passados oito meses da solicitação do autor para utilização do crédito que
tinha junto à ré, de modo que, no plano legal e moral, o mínimo que
deveriam a vendedora e a fabricante ter feito seria devolver o dinheiro
pago pelo autor e pedir desculpas pelo transtorno causado a ele, que
cumpriu as obrigações que contraiu e não precisava passar pelo desgosto
de não ter sua casa devidamente guarnecida com a mobília de que
necessitava.
É evidente a frustração do autor ao contratar a compra e
a montagem de móveis planejados, feitos sob medida para a residência, e
não ter o projeto realizado.
Cabe lembrar que o valor da indenização por danos
morais deve, regra geral, estar adequada às condições pessoais, sociais e
profissionais do ofendido, às repercussões que o fato ocasionou à sua vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal e ao grau de dor e sofrimento por ele experimentados, e, de outro
lado, às condições econômicas e ao grau de intensidade da culpa do
ofensor, de modo a que a sanção não seja irrisória a ponto de lhe ser
insensível ou de não servir de instrumento a desestimulá-lo da prática de
novos atos similares, e nem excessiva a ponto de tornar impossível o
cumprimento da obrigação.
Diante disso, considerando o desassossego causado ao
autor e levando-se em conta também o critério adotado por esta Câmara e o
princípio da razoabilidade, fica a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), devendo a quantia ser atualizada a partir da data da publicação
do presente acórdão, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, considerando a relação contratual existente entre as partes.
Como observado pela Ministra Denise Arruda em um
dos julgados que levou à edição da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça, “A correção monetária incide a partir da data em que foi fixado o seu valor, pois o juiz,
nesse momento, leva em consideração a atual expressão econômica da moeda” (REsp no
771.926/SC, 1a Turma, 20.3.2007).
Desse modo, a ação é julgada procedente para o fim de
se condenar a ré a restituir os valores pagos pelo autor, com correção a
partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), na forma da fundamentação supra.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor total da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se afastar a
extinção e de se dar provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 6380
Apelação Cível no 1015806-62.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Julio César de Oliveira Maria
Apelado: Unicasa Industria de Imoveis S/A
Juiz: Alexandre Batista Alves
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão deduzida com fundamento no
inadimplemento de contrato de venda e compra de móveis planejados. Sentença de
improcedência determinada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao
equacionamento do litígio. Ilegitimidade passiva ad causam. Inocorrência. Solidariedade
obrigacional entre os integrantes da cadeia de consumo, a teor do disposto nos arts. 7o,
25, § 1o e 34 do CDC. Precedentes jurisprudenciais. Prescrição. Afastamento. Inércia da
parte autora não identificada. Mérito. Quebra objetiva do contrato verificada, mercê da
recusa de entrega dos móveis planejados em consonância com o pactuado, buscando a
ré se isentar da responsabilidade, sob alegação de não ter se obrigado diretamente.
Descabimento. Inadimplemento contratual caracterizado, mercê da solidariedade
obrigacional. Restituição dos valores pagos devida nas circunstâncias. Dano moral. Não
configuração. Mero inadimplemento contratual, sem reflexos na esfera dos direitos da
personalidade do autor. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os
pedidos.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Julio César de
Oliveira Maria contra Unicasa Indústria de Móveis S/A., cuja r.
sentença de fls. 220/223, reconhecendo a prescrição, julgou extinto o
processo, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, imputando ao
autor os ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do
valor da causa.

Aclaratórios (fls. 225/227) rejeitados (fls. 228).

Inconformado, apela o autor (fls. 230/237), arguindo,
inicialmente, cerceamento de defesa, diante da necessidade de
produção de prova oral para o deslinde da questão. No mérito, alega,
em síntese, que a r. sentença, ao reconhecer a prescrição, baseou-se no
fato de o apelante só ter notificado a apelada em 2017, quando já
consumada a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do
Consumidor. No entanto, embora o contrato tenha sido firmado em
19.03.2010, o início do prazo prescricional ocorreu apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.10.2016, quando, de fato, houve a pretensão resistida, ou seja, o
apelado negou-se a cumprir a obrigação.
Aduz ser equivocado considerar-se, como termo
inicial da prescrição, a assinatura do contrato, em 19.03.2010 e, por
fim, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença
para afastar a prescrição, condenar a apelada a restituir-lhe os valores
pagos e a pagar indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 242/258, suscitando preliminar
de ilegitimidade passiva.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
Recurso parcialmente fundado.

O apelante aduz ter firmado, em 19.03.2010,
contrato de compra e venda de móveis planejados com a empresa JJ
Planejados Ltda., integrante do Grupo Unicasa Móveis, ora apelado,
pelo preço de R$ 31.968,00, para pagamento em prestações mensais,
cuja quitação ocorreu em 22.03.2013, com vistas a mobiliar seu
apartamento adquirido na planta. Em 2012, no entanto, desistiu da
compra do imóvel e consultou a apelada previamente (final de 2011),
sobre como proceder nesse caso (em relação à compra dos móveis
planejados). Aduz ter a apelada respondido que poderia
continuar a pagar as prestações, pois, ao final, teria crédito garantido
para ser utilizado futuramente para mobiliar outro imóvel, sem fixação
de termo final. Em abril de 2016, o apelante adquiriu novo imóvel e
entrou em contato com a apelada para reaver seu crédito e mobiliar o
apartamento.
Entretanto, somente em outubro de 2016, após
incontáveis contatos, a apelada respondeu com o envio de um manual
com as especificações e garantia, como se os móveis já tivessem sido
entregues e instalados, o que, efetivamente, não ocorreu. Afirma ter
notificado a apelada para restituição dos valores pagos, mas a apelada
respondeu dizendo “estar prescrito o débito cobrado”.
A apelada, por sua vez, argui preliminares de
prescrição e ilegitimidade passiva ad causam, pois, alega, em síntese,
ter sido o contrato firmado com a empresa JJ Móveis Planejados Ltda.,
e que o vínculo existente entre ela e a JJ Móveis não era societário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresarial; aduz, ainda, não ser fabricante de móveis, somente
fornecedora de matéria prima, a qual sequer foi solicitada pela loja, na
qual o apelante efetuou a compra.
Ademais, afirma não ter se negado a entregar os
móveis ao apelante, apenas precisava de tempo para localizar o contrato
e analisá-lo, mas o apelante se impacientou e solicitou a devolução dos
valores. Afirma não ter como devolver os valores, pois quem os recebeu
foi a empresa JJ Moveis Planejados Ltda.
No mérito, em síntese, alega não ser culpada pela
não entrega dos móveis ao apelante, e que a responsabilidade é
exclusiva da empresa JJ Móveis, repisando as teses de ausência de
vínculo entre as empresas; não ser ela empresa fabricante de móveis, e
sim fornecedora de matéria prima para fabricação de móveis; e nem ser
possível aplicar ao caso a teoria da aparência. A r. sentença,
reconheceu a prescrição do direito do apelante e extinguiu o feito, com
resolução de mérito.
Pois bem.
Inicialmente, não se há cogitar de cerceamento de
defesa.

O equacionamento do litígio não demanda a
reclamada dilação probatória, sendo suficiente para tanto a prova
documental produzida.
Como é cediço “Presentes as condições que ensejam
o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 2.832-RJ, 4a Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 14/08/1990, DJU 17/09/1990).

Integra o campo próprio dos poderes de direção do
juiz, até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do
litígio (CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-
se no primeiro caso a prova oral cuja não realização, segundo a ótica do
apelante, lhe teria ocasionado o cerceamento de defesa propalado.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da ilegitimidade passiva ad causam da apelada, tal
qual alvitrada na contrariedade ao apelo, tão pouco há se cogitar.
Com efeito, a despeito de a apelada e a empresa JJ
Móveis Planejados Ltda. serem pessoas jurídicas distintas, a primeira
atuou como revendedora, representante de vendas dos produtos de
fabricação da marca de titularidade da segunda, circunstância a
determinar umbilical relação de ambas, enquanto integrantes da cadeia
de fornecimento, o que impõe o regime de solidariedade preconizado
pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto nos arts. 7o,
25, § 1o e 34 do referido diploma legal. Irrelevante, neste contexto, não
tenha a apelada recebido qualquer valor por parte do apelante.
A questão não é nova e neste sentido vêm sendo o
iterativo
entendimento
jurisprudencial
desta
Corte
Bandeirante,
conforme se verifica a seguir:
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS
PLANEJADOS. AÇÃO COMINATÓRIA V.V INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FABRICANTE DO
PRODUTO.
RECONHECIMENTO.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
FABRICANTE E REVENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC.
OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO
PRODUTO...” (Apelação no 0000089-50.2004.8.26.0659, Rel. Des.
Mendes Gomes, 35a Câmara, J. 11/03/2013).
“Contrato de compra e venda. Ação de obrigação de
fazer cumulada com dano moral. Aquisição de móveis planejados no
valor de R$ 70.000,00, não entregues no prazo avençado e fora da
especificação técnica. Legitimidade passiva da empresa fabricante
reconhecida. Aplicação dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do
Consumidor. Responsabilidade solidária das empresas corrés pelos
danos causados ao autor. Condenação ao pagamento dos danos
materiais. Acerto da decisão. Ônus da prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor do qual as rés não se
desincumbiram no transcorrer da lide. Recursos improvidos” (Apelação
no 0021048-32.2010.8.26.0562, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara, J.
17/01/2013).
"APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais. Móveis planejados não entregues.
Legitimidade passiva da fabricante, da qual a vendedora era
representante (art. 34 do CDC). Solidariedade entre a fabricante e a
revendedora, integrantes da cadeia de consumo, para responderem
pelos danos causados ao consumidor. Precedentes. Danos material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral configurados. Ausência de impugnação específica da apelante em
relação ao valor da condenação. Não conhecimento do pleito de
majoração do quantum indenizatório, formulado em contrarrazões.
Inadequação da via. Peça de defesa que não tem efeito devolutivo.
Honorários recursais. Art. 85, § 11, do CPC. Apelo desprovido"
(Apelação no 1017525-05.2015.8.26.0405, rel. Dr. Carlos Dias Motta,
29a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2018).
"COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
ENTREGA.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA FABRICANTE. DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS E BEM DOSADOS MONOCRATICAMENTE. AÇÃO
PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Apelação não provida" (Apelação
no 4016420-10.2013.8.26.0405, rel. Desa Cristina Zucchi, 34a Câmara
de Direito Privado, j. 11/11/2016).
Apelação. Ação de rescisão contratual, com pedido alternativo de
obrigação de fazer e indenização por perdas e danos. Compra e venda
Móveis de cozinha planejados entregues fora do prazo combinado e com
vícios de qualidade Sentença de extinção por ilegitimidade passiva dos
réus Unicasa, Credifibra e Banco Fibra, e parcial procedência em
relação ao réu Unimobile - Apelo exclusivo do autor - Reconhecida a
legitimidade passiva do banco que financiou os móveis diante do pedido
principal de rescisão do contrato, com a suspensão do pagamento da
parcela vincenda do financiamento Mantida, contudo, a ilegitimidade
passiva das financeiras em relação ao pleito alternativo de correta
instalação da cozinha e indenização por danos morais - Legitimidade
passiva da fabricante, da qual a vendedora era representante -
Inteligência do art. 34 do CDC - Vícios de qualidade - Solidariedade
entre a fabricante e comerciante pelos danos causados ao consumidor
Danos morais não configurados no caso concreto, porque se tratava de
casa de veraneio e o atraso não impediu a utilização do local - Mero
aborrecimento
-
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido (Apelação Cível no 0015684-94.2012.8.26.0114,
29a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maria Cristina de Almeida
Bacarin, j. 05.08.2019).
Assim, fica afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva. No que tange à prescrição, respeitado o
entendimento do juízo de origem, quero crer equivocado o termo inicial
considerado para o cômputo do lapso extintivo, a partir da assinatura
do contrato (2010).
A
pretensão
do
apelante
nasceu apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.10.2016, com a resposta evasiva reportada a fls. 77.
Não há como concluir-se que o apelante se quedou
inerte entre 2011 e 2016, pois, ainda pela narrativa e documentos
acostados aos autos (mensagens de e-mails), é possível verificar terem
as partes acordado, malgrado implicitamente, que o apelante
continuaria a pagar as prestações dos móveis até a quitação total em
2013 e, ao final, ficaria com crédito para utilizá-lo futuramente; no
entanto, quando procurou a apelada para resgatar o crédito, em 2016,
recebeu respostas evasivas e exigências burocráticas, as quais, diga-se,
foram cumpridas pelo apelante (mensagens de e-mail de fls 59/76),
sem, no entanto, receber os móveis.
Ademais, repise-se, a própria apelada confirma ter
se comprometido a entregar os móveis, no entanto, assim não o fez,
porque as partes não haviam chegado a um acordo e estavam ainda em
negociação (fls. 107/108).
A notificação promovida pelo apelante se deu em
10.02.2017 (fls. 82/86), seguindo-se o ajuizamento da ação em
30.03.2017, de sorte que não se há cogitar da prescrição da pretensão
deduzida no contexto da dinâmica da relação entre as partes.
Tanto mais porque, ainda quando se computasse o
lapso
prescricional
a
partir
da
contratação,
em
2010,
como
equivocadamente o fez o d. juízo a quo, renovado o respeito devido ao
entendimento adotado, das tratativas encetadas entre as partes, no
decorrer de 2016, no curso das quais a apelada se comprometeu a
entregar os móveis ao apelante, é possível entrever, ao menos
tacitamente, a renúncia à prescrição, consoante o refere o art. 191 do
Código Civil.
No mais, no mérito propriamente dito, constitui fato
incontroverso nos autos que o apelante encomendou os móveis
planejados junto à revendedora credenciada pela apelada, tendo
adimplido integralmente o preço ajustado (fls. 58). Também não há
controvérsia acerca do acordo sobre o crédito dado pela apelada ao
apelante.
Tal fato é denotado, ainda que implicitamente, pela
troca de e-mails (fls. 49/57), ao longo dos anos de 2011 e 2016 (fls.
59/71), e também porque o apelante continuou a pagar as parcelas do
preço até quitá-lo em 2013 (fls. 58); além da confissão da própria
apelada, no sentido de ter prometido a entrega dos móveis (fls.
107/108), só não o fazendo porque precisava, antes, localizar o contrato
do apelante para um novo ajuste entre as partes. Assim, desnecessário
para o reconhecimento da avença, a formalização materializada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual carta de crédito. Incontroverso, ainda, que os móveis não
foram entregues nem instalados.
De fato, na hipótese, forçoso reconhecer, a conduta
da apelada não se compraz com as diretrizes da boa-fé objetiva,
importando
em
inexorável
violação
das
legítimas
expectativas
depositadas pelo apelante na relação contratual.
Veja-se que a apelada induziu o apelante a pagar o
preço do serviço e produto, adquirido da lojista JJ Móveis, com a
promessa, ainda que tácita, de conceder-lhe crédito futuro, para depois
alegar a prescrição de seu direito. Aliás, observa-se a reiteração da
conduta reprovável da apelada, ao contranotificar o apelante (fls. 89),
pois, mesmo depois de todas as tratativas encetadas ao longo de 2011 e
2016, dando a entender que iria fornecer os móveis e providenciar sua
instalação, refutou sua responsabilidade, olvidando-se da solidariedade
obrigacional determinada pela incidência dos arts. 7o, 25, § 1o e 34 do
Código de Defesa do Consumidor, já anteriormente referidos.
Curioso, por outro lado, o fato de a apelada a todo o
momento afirmar não fabricar móveis, mas, mesmo assim,
comprometer-se a fabricá-los e a entregá-los ao apelante. Daí se extrai a
confirmação de seu comportamento contraditório, a violar fortemente a
boa-fé objetiva.
Ora, como exaustivamente salientado acima, a
apelada comprometeu-se a entregar os móveis ao apelante (fls. 107/108
e mensagens eletrônicas anteriormente referidas) e, apesar das longas
tratativas, inclusive com solicitação de documentos para providenciar a
entrega e instalação, assim não se conduziu. Ao ser notificada sobre a
mora
no
cumprimento
da
obrigação
(fls.
82/86),
furtou-se
descaradamente da responsabilidade pela contratação, alegando
prescrição do direito (87/88).
Nesse sentido, o reconhecimento da quebra objetiva
do contrato é de rigor, a autorizar a pretensão deduzida pelo apelante,
de lograr a restituição dos valores pagos, pouco importando não tenha
sido a apelada a beneficiária direta dos pagamentos efetuados, sem
prejuízo de poder se voltar regressivamente contra a empresa JJ Móveis
Planejados Ltda.
Quanto aos danos morais, contudo, embora não se
negue a frustração das legítimas expectativas do apelante, após a longa
negociação com o apelado, não se vislumbra de tal circunstância, como
relação de causa e efeito, a caracterização de lesão à esfera dos direitos
da personalidade, imprescindível à identificação de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizável. Na verdade, trata-se de mero descumprimento de contrato,
a caracterizar aborrecimento inerente às relações de consumo, sem
dimensão social suficiente à eclosão de dano moral indenizável.
Não é outro o entendimento desta C. Câmara acerca
do tema, conforme se verifica nos precedentes a seguir, um deles de
minha relatoria:
APELAÇÃO. Relação de consumo. Contexto fático
incontroverso a desnudar deficiente prestação de serviço em detrimento
dos direitos do consumidor. Descaso manifesto com a situação fática de
indisponibilidade de créditos convertidos de lista de casamento. Dever
anexo de colaboração não observado. Conversão da disponibilidade do
crédito para aquisição de produtos em obrigação de pagar legitimada
nas circunstâncias. Bis in idem inexistente. Dano moral não
caracterizado nas circunstâncias. Hipótese de mero inadimplemento
contratual sem reflexo de maior dimensão consequencial a afetar os
direitos da personalidade do demandante. Redistribuição dos ônus
sucumbenciais à consideração da sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000203-15.2017.8.26.0368; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
11/02/2020;
Data
de
Registro:
11/02/2020).
Prestação de serviços educacionais Ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente Apelo do autor Promessa da suplicada,
veiculada em maciça propaganda, consistente na entrega de "tablet" ou
"netbook" aos alunos matriculados na instituição de ensino
Descumprimento Danos Morais Inocorrência Em se tratando de
inadimplemento contratual, não é possível se presumir dano moral in re
ipsa Ausência de provas sobre existência de lesão à esfera moral do
suplicante Honorários advocatícios - A verba honorária não entra na
distribuição proporcional, posto que vedada a compensação, em caso de
sucumbência parcial, ex vi do que dispõe o art. 85, § 14, do CPC/2015.
Destarte, a rigor, cada parte deveria arcar com os honorários
advocatícios em favor dos patronos ex adversos. Todavia, como a ré não
apelou e tendo em conta o princípio da reformatio in pejus, de se
afastar a compensação da verba honorária imposta na r. sentença e
com amparo nas balizas impostas no art. 85, §2o., do CPC/2015,
condenar a requerida a pagar honorários ao patrono do autor - Recurso
parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1083858-10.2017.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
05/02/2020;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/02/2020).
Dessa forma, tendo-se por caracterizados meros
dissabores normais no cotidiano das contratações mal sucedidas, deixa-
se de acolher o pedido de indenização por danos morais.
À vista do que precede, afastada a prescrição
pronunciada pelo d. juízo a quo, julgo parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos, para condenar a apelada a restituir os valores pagos
pelo apelante, a serem monetariamente corrigidos a contar dos
respectivos desembolsos, somando-se juros moratórios de 1% ao mês,
desde a citação.
Ante a sucumbência recíproca dos litigantes, serão
rateadas por igual as custas e despesas processuais despendidas,
arcando cada parte com os honorários advocatícios do patrono ex
adverso, fixados estes em 10% do valor da condenação.
Do
exposto,
pelo
meu
voto
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator Sorteado (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
1032C269
7
15
Declarações
de Votos
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
103349A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015806-62.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.